Tribunal: TJSP
Processo: 1017386-21.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Admissibilidade parcial – Não constatada a existência de indícios de riqueza que pudessem autorizar a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do artigo 100 do CPC – Benefícios da gratuidade da justiça mantidos – Cerceamento de defesa não configurado –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Admissibilidade parcial – Não constatada a existência de indícios de riqueza que pudessem autorizar a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do artigo 100 do CPC – Benefícios da gratuidade da justiça mantidos – Cerceamento de defesa não configurado – Hipótese em que a prova pericial grafotécnica é suficiente para comprovar a legitimidade da assinatura aposta em nome do apelante, inexistindo irregularidade ou nulidade na r. sentença – Existência de negativação devida, que foi realizada em exercício regular de direito – Sentença mantida – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Preliminar rejeitada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017386-21.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
CARLOS MARTINS, é apelada OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento parcial,
nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39138
APELAÇÃO CÍVEL No 1017386-21.2017.8.26.0005
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
APELANTE: JOSÉ CARLOS MARTINS
APELADA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – “Ação de indenização por danos
morais” – Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação – Admissibilidade parcial – Não
constatada a existência de indícios de riqueza que pudessem
autorizar a revogação dos benefícios da gratuidade da
justiça, na forma do artigo 100 do CPC – Benefícios da
gratuidade da justiça mantidos – Cerceamento de defesa
não configurado – Hipótese em que a prova pericial
grafotécnica é suficiente para comprovar a legitimidade da
assinatura aposta em nome do apelante, inexistindo
irregularidade ou nulidade na r. sentença – Existência de
negativação devida, que foi realizada em exercício regular
de direito – Sentença mantida – Honorários advocatícios
bem fixados e majorados – Preliminar rejeitada – Recurso
parcialmente provido.
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos morais”
(fls. 01/13) julgada improcedente (fls. 297/299), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de JOSÉ CARLOS MARTINS (fls. 305/319).
Inicialmente, alega que comprovou sua hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
financeira, bem como a ausência de recursos para arcar com o pagamento das
custas processuais, e que houve a negativação indevida de seu nome, eis que
inexiste 100% (cem por cento) de certeza quanto a legitimidade da assinatura
aposta no contrato apresentado pela apelada.
Argumenta que houve cerceamento de defesa ante o
indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, que serviria para
comprovar a ilegitimidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela
apelada, eis que a prova pericial realizada não atesta com 100% (cem por
cento) de certeza a conclusão apresentada.
Afirma que a prova pericial é inconclusiva, razão pela qual
deve ser corroborada pela oitiva de testemunhas, e que o feito não comportava
julgamento antecipado, na forma do artigo 355 do CPC, devendo a r. sentença
ser anulada ante o evidenciado “error in procedendo”, além da violação ao
disposto no artigo 93, inciso IX, da CF e artigo 489, § 1o, do CPC.
Como pedido alternativo requer que a ação seja julgada
totalmente procedente ou, que seja determinada a redução dos honorários
advocatícios e o afastamento das condenações e multa impostas. Junta
documentos em fls. 320/325.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 330/337,
alegando que o recurso não comporta conhecimento ante sua deserção, e
impugnou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
juntando documento em fls. 338/341.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(fls. 344), o apelante informou que não possui interesse na realização de
audiência de conciliação e que se opõe ao julgamento virtual (fls. 346).
Para que seja apreciado o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, foi determinado que o apelante apresente
cópia dos três últimos comprovantes de rendimentos e extratos bancários
atualizados (fls. 348).
Em atendimento ao determinado, o apelante juntou petição
e documentos em fls. 353/365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo.
É o relatório.
2) Do pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não obstante, prevê o artigo 98 “caput” do CPC que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”
Por sua vez, o artigo 99, em seus parágrafos 2o, 3o e 4o, do
CPC, estabelecem que:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 522):
“Afirmação da parte. A CF 5.o LXXIV, que garante
assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovarem essa
situação, não revogara a LAJ 4.o e também não interfere neste CPC 99. Basta
a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris
tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à
veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição
por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de necessitado do
interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios
constitucionais do acesso à Justiça (CF 5.o XXXV) e da assistência jurídica
integral (CF 5.o LXXIV).”
Assim, apesar da declaração de pobreza possuir relativa
presunção de veracidade, é possível a revogação dos benefícios da gratuidade
da justiça apenas quando se comprovar a existência de elementos capazes de
evidenciar a falta de pressuposto legal para a concessão do benefício.
Entretanto, no caso vertente, respeitado o entendimento do
nobre magistrado de primeiro grau, além de o apelante ter comprovado que
aufere renda em valor equivalente a um salário mínimo (fls. 19 e 355/357), bem
como a inexistência de indícios de riqueza (fls. 358/359 e 362/365), não restou
comprovada a eventual modificação de sua situação financeira, nada
justificando a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça.
Dessa
forma,
considerando
que
o
simplesmente
reconhecimento da litigância de má-fé, por si só, não é motivo suficiente para
justificar a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do
artigo 100, parágrafo único, do CPC, é de rigor a manutenção do benefício
deferido ao apelante pela r. decisão em fls. 22.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) II - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina,
em seu art. 8o, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo
que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado
na instância ordinária. III - Tal revogação deve estar calcada em fato novo,
que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo
juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda. IV - No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido,
revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus
sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso
decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50.” (AgInt no
REsp 1785426 / PB, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Órgão
Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA STJ, J. 17/02/2020). (Destaques do Relator).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte no
julgamento dos seguintes recursos: AI 2207273-51.2019.8.26.0000, Relator
Des. Rui Cascaldi, Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
16/03/2020; AI 2004110-13.2020.8.26.0000, Relator Des. Marco Fábio
Morsello, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE:
13/03/2020.
Portanto, reforma-se o capítulo da r. sentença que
determinou a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça, para manter o
benefício deferido pela r. decisão em fls. 22, razão pela qual fica prejudicada a
preliminar arguida em contrarrazões.
Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega o apelante, em preliminar, que houve cerceamento
de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal,
e que o feito não comportava julgamento antecipado, na forma do artigo 355
do CPC, razão pela qual deve a r. sentença ser anulada, ante o evidenciado
“error in procedendo”, além da violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da
CF e artigo 489, § 1o, do CPC.
Com efeito, dispõe o artigo 355, inciso I, do CPC que:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras
provas;” (Destaques do Relator)
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 1049) que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
“Desnecessidade de prova em audiência. O dispositivo
sob análise autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a
matéria for unicamente de direito, ou seja, quando não houver necessidade de
fazer-se prova em audiência. Mesmo quando a matéria objeto da causa for de
fato, o julgamento antecipado é permitido se o fato for daqueles que não
precisam ser provados em audiência, como, por exemplo, os notórios, os
incontrovertidos etc. (CPC 374).”
No caso vertente, considerando que houve a vasta
produção de prova documental (fls. 50/91, 131/138, 144/152 e 168/169), além
de prova pericial grafotécnica (fls. 227/249), nos termos do artigo 355, inciso I,
do CPC o nobre magistrado de primeiro grau, apoiado em seu convencimento
motivado, encontrou elementos suficientes nos autos, aptos a proporcionar o
deslinde da controvérsia, não havendo que se cogitar em cerceamento de
defesa, tampouco em ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.
Assim, considerando que a legitimidade da assinatura
aposta no contrato apresentado pela apelada (que originou a negativação
impugnada), somente poderia ser comprovada através de prova pericial
grafotécnica, que foi regularmente produzida, é evidente a inadmissibilidade do
pedido de produção de prova testemunhal, conforme expressamente autoriza o
artigo 443, inciso II, do CPC.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do
CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
Sendo assim, não caracterizado o apontado cerceamento
de defesa, e estando a r. sentença bem fundamentada, inexistindo violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
artigo 93, inciso IX, da CF, tampouco ao artigo 489 do CPC, fica rejeitada a
preliminar arguida nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação de
indenização por danos morais” (fls. 01/13), sob o argumento de que foi
surpreendido por ligação telefônica, e posteriormente pela negativação inserida
em seu nome, em razão do alegado inadimplemento de um suposto contrato
de financiamento de veículo automotor, que o apelante nunca pactuou.
Houve contestação (fls. 38/49), com a juntada de
documentos (fls. 50/91), e réplica (fls. 117/123).
Após a juntada de novos documentos (fls. 131/138,
144/152 e 168/169) e produção de prova pericial (fls. 227/249), sobreveio a r.
sentença (fls. 297/299), que julgou improcedente a ação, com a revogação dos
benefícios da gratuidade da justiça deferidos em favor do apelante,
condenando o apelante nas penas por litigância de má-fé, ao pagamento de
multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizada da causa,
além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
Daí a irresignação do apelante, que comporta parcial
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, pela simples análise
do laudo pericial em fls. 227/249, é possível verificar a inexistência de qualquer
irregularidade, tampouco a apresentação de argumentos inconclusivos, sendo
que a Ilustre Perita Judicial constatou a autenticidade das assinaturas apostas
em nome do apelante no contrato em fls. 131/138, por possuírem as mesmas
características gráficas das demais assinaturas colhidas pessoalmente, bem
como das constantes em documentos oficiais.
Sendo assim, inexistindo elementos técnicos aptos para
infirmar as conclusões bem fundamentadas constantes do laudo pericial, era
de rigor o reconhecimento da legitimidade da avença, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
consequente regularidade da cobrança do crédito comprovadamente cedido
para a apelada, e que ensejou a correta negativação do nome do apelante,
realizada em exercício regular de direito.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1037638-20.2018.8.26.0002, Relator
Des. Ramon Mateo Júnior, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 26/03/2019; AP 1080523-51.2015.8.26.0100, Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
19/02/2019.
No que se refere ao arbitramento dos honorários
advocatícios, é oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a
prestar serviços a outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a
qualidade do seu trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o
tempo utilizado para a execução da tarefa. Assim cada espécie de trabalho
corresponde a uma determinada remuneração.
Dentro dessa perspectiva, considerando o trabalho
desenvolvido pelos procuradores da apelada, bem como a complexidade da
demanda e o tempo dispendido no feito, se constata que houve a correta
fixação de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, e que respeita os critérios estabelecidos no
§ 2o, do artigo 85, do CPC.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor FÁBIO HENRIQUE
FALCONE GARCIA, apenas para afastar a revogação dos benefícios da
gratuidade da justiça, observado o disposto no § 4o, do artigo 98 do CPC,
mantendo incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive em relação
a pena por litigância de má-fé, que sequer foi especificamente impugnada.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem
majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto nos §§ 2o e 3o, do artigo 98 do CPC, ante a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
do benefício concedido em fls. 22.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial
provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica